Tribunal: TJDFT
Processo: 0745657-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0745657-54.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO AURELIO ISHIDA AGRAVADO: E.A. ROCHA - FORTS ESCRITORIO IMOBILIARIO EIRELI - ME, D &amp; A MANUTENCAO E CONSTRUCAO INDUSTRIAL LTDA, F R CORRETORA DE SEGUROS - EIRELI - ME, ARENA FOMENTO MERCANTIL LTDA, ARENA CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI, GLOBE DIGITAL CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, GILBERTO KLEY SILVA, ELDON ASSIS ROCHA, PEDRO OLIVEIRA ROCHA, THALES GOMES DA SILVA, DAIANA MORAES SILVA, ANTONIO FRANCISCO GOMES BARROS, EDENIA GOMES VIDAL, LEANDRO VALVERDE BRITO, BRUNO MODENA BRUGIONI, JULIO CESAR AOUILA CORREA, GERALDO FERREIRA OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARCO AURÉLIO ISHIDA contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZATÓRIA” ajuizada em face de FORTS CONSULTORIA E TECNOLOGIA EM FINANÇAS LTDA e OUTROS: O extrato bancário juntado nos ID 70215232 e 70215234 demonstram grande movimentação financeira. Ademais, sua esposa também exerce atividade remunerada - é cirurgiã-dentista (ID 70215229) e, portanto, natural que as despesas para o sustento da família seja repartido entre ambos. Soma-se a isso o fato de as custas serem módicas, quando comparadas com outras unidades da Federação, e também ser viável o parcelamento. Portanto, considerando que o autor tem movimenta mais de cinco mil reais por mês e a entidade familiar tem mais de um membro economicamente ativo, indefiro o pedido de gratuidade. Promova-se o recolhimento das custas em 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. (...) Rejeito liminarmente os embargos de declaração opostos, visto que o autor pretende apenas modificar o entendimento do juízo a respeito dos critérios para a concessão da gratuidade. Os embargos não têm a função de autorizar a reapreciação da matéria decidida, apenas de sanar vícios formais. Aguarde-se o decurso do prazo para recolhimento das custas processuais. O Agravante sustenta que os documentos juntados aos autos demonstram que não tem como arcar com as despesas processuais sem o comprometimento da própria subsistência. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada “para ser deferida a AJG ao agravante, hipossuficiente e vulnerável, para julgar a presente demanda, conforme preceitua o CPC e pacificação de decisões do TJDFT e STJ”. É o relatório. Decido. A declaração de hipossuficiência em princípio é corroborada pelos extratos bancários juntados aos autos pelo Agravante (fls. 2/4 ID 20536923 e fls. 2/3 ID 20536924 – autos principais). Assim, a presunção de verdade da hipossuficiência alegada não está dissociada da realizada dos autos, pelo menos no plano da cognição sumária, de molde a amparar o pleito de gratuidade de justiça. Isto posto, defiro a suspensão da decisão agravada, até o julgamento do recurso, a fim de que o processo possa ter continuidade sem o recolhimento das custas processuais. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 15 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator